Tribunal: TJSP
Processo: 2160732-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2160732-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Afastada - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Prequestionamento Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão - Afastada - Pretensão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade - Prequestionamento Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia. EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2160732-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Nhandeara, em que são embargantes
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S/A, são embargados MARCIA CRISTINA FERREIRA, MAIRA AUGUSTA
FERREIRA e MOISÉS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160732-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13795
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no:2160732-57.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A E OUTRO
Embargados: MARCIA CRISTINA FERREIRA E OUTROS
VOTO n° 13795
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão -
Afastada - Pretensão de instaurar nova discussão sobre
controvérsia jurídica. Caráter Infringente. Inadmissibilidade -
Prequestionamento Segundo firme orientação jurisprudencial, os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria
decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos
constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos
excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado
a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas
partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
EMBARGOS REJEITADOS
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, opostos por
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A E OUTRO, em face do v. acórdão de fls.
542/546, que negou provimento ao recurso.
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio os presentes
embargos declaratórios (fls. 1/7 do incidente), por parte dos Embargantes, alegando
omissão no tocante à ausência de apreciação, no v. acórdão, do artigo 393 do Código Civil.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não merece acolhimento o pleito dos embargantes.
Ausente a alegada omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160732-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13795
3
Nessa toada, não padece o v. acórdão de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, pois ficou justificado o entendimento ali exarado, o que se deu
após minuciosa análise da documentação inserta aos autos, bastando à leitura do ato
decisório para constatar-se que não há qualquer tema a ser tratado expressamente nesta
oportunidade. O que pretende o embargante é obter novo julgamento, àquele que lhe foi
desfavorável, não sendo esta a via apropriada para tal desiderato.

Os argumentos lançados, ao contrário da finalidade dos
embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já foi decidido. Sendo assim, restou
evidente a inadequação da via recursal eleita.
Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a obter o
rejulgamento da causa. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova inexistente nos autos ou
ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos
recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.”
(Embargos de Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel. Juiz Renato
Sartorelli).
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do Recurso, RT,
7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por
consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de se manifestar no sentido de
aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim, como é sabido, os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda
de acordo com a antiga legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160732-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13795
4
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDISCUSÃO
DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA. DESNECESIDADE DE
CITAÇÃO EXPRESSA A TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA.
A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara
sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo
possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.
Ao formar sua convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma a uma, as
legislações apontadas pelas partes, e muito menos a
responder a verdadeiros questionários, principalmente em se
tratando de recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados." (EDcl no AgRg
no REsp 517.632/PB, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA, Dj. 19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE.
LC
No
7/70.
PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos de
Declaração não se constituem no meio adequado a provocar
o reexame de matéria já apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve
prestigiar seu livre convencimento, não estando obrigado a
examinar todas as questões suscitadas pelas partes. 3.
Embargos de Declaração rejeitados.” (AgRg nos EDcl no
Recurso
Especial
no
409.029/RS,
Relatora
Ministra
LAURITA VAZ, Dj. 15.09.2003).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o
formalismo desnecessário, como devidamente observado pelo ilustre Cassio Scarpinella
Bueno (“Novo Código de Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662) , faz-
se presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2160732-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13795
5
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta forma, não havendo no v. acórdão recorrido qualquer
omissão, contradição ou obscuridade, não há como acolher o pleito dos embargantes.

Por esses fundamentos, REJEITO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)